Tribunal: STF
Processo: ARE 1303166
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face do acórdão da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 11, p. 1):
    “Apelação Cível. Servidor Público. Departamento Estadual De Trânsito – Detran/Rs. Não Verificada A Alegada Inconstitucionalidade Formal E Material Da Lei Complementar Nº 10.530/95, Que Inseriu Os Parágrafos 2º E 3º No Art. 99 Da Lei Complementar Estadual Nº 10.089/94 – Estatuto Dos Servidores Públicos Do Estado, Por Ausência De Parecer Da Comissão De Constituição E Justiça No Projeto De Lei Complementar Nº 110/95. Alteração Estatutária Do Percentual Da Gratificação Dos Triênios Por Efetivo Exercício, De 5% Para 3%. Possibilidade. Precedentes Jurisprudenciais.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos. (eDOC 15, p. 7)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação ao art. 58, da Constituição Federal de 1988.
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o processo legislativo de alteração da gratificação da que fazem jus os servidores estaduais gaúchos está eivado de grave vício de NULIDADE, pois comprovadamente, não recebeu parecer da Comissão de Constituição e Justiça (fls. 193 e 245 dos autos), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, conforme ficou demonstrado nos autos.” (eDOC 19, p. 6)
    Aduz-se, que “a Constituição Estadual do Rio Grande do Sul (art. 56, § 2°, VI) assinala que é função da Comissões emitir parecer sobre as matérias de suas atribuições.” (eDOC 19, p. 9)
    A Primeira Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incide à espécie os óbices das súmulas 280 e 636 do STF.
    É o relatório. Decido.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou: (eDOC 11, pp. 3-11)
    “Como se vê contido nos autos, o apelante pretende o recebimento dos triênios de efetivo exercício a que tem direito, com o acréscimo de 5%, e não de 3%, como previsto na Lei Complementar Estadual nº 10.530/95, que inseriu os parágrafos 2º e 3º no art. 99 da Lei Complementar Estadual nº 10.089/94 (Estatuto dos Servidores Públicos do Estado, e aplicável aos servidores do DETRAN/RS), aduzindo a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual nº 10.530/95, por suposta violação ao art. 56, § º, VI, da Constituição Estadual. A demanda foi julgada improcedente, motivo da presente inconformidade.
    (...)
    Contudo, em que pese a argumentação do apelante, não há falar em vício no ato de formação legislativa pela não apreciação do Projeto de Lei pela referida Comissão antes de votado pela Assembleia Legislativa, como salientado na sentença recorrida (fl. 219).
    (...)
    Ademais, a alteração do percentual de 5% para 3%, introduzida pela Lei Complementar nº 10.530/95, é autorizada pelo § 1º do art. 33 da Constituição Estadual, que assim dispõe:
    (...)
    Cumpre ressaltar que a Lei Complementar nº 10.098/94, em sua redação original, previa no art. 99, caput, que a cada triênio de serviço, o servidor estadual teria direito a avanços de 5% em sua remuneração:
    (...)
    Tal dispositivo foi renumerado, sofrendo alteração em face da Lei Complementar Estadual nº 10.530/1995, reduzindo o percentual do triênio para 3% aos servidores que ingressaram no serviço público estadual contar de 30/06/1995, como se vê:
    (...)
    Conclui-se, portanto, que a Lei Complementar Estadual nº 10.530/1995 reduziu o percentual dos triênios de 5% para 3% exclusivamente aos servidores que ingressaram no serviço público estadual a contar de 30/06/1995, ressalvando expressamente o direito adquirido daqueles que já integravam o serviço público até então.
    (...).”
    Sendo assim, constata-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o exame da legislação local (Leis Complementares Estaduais 10.098/94 e 10.530/95, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmulas 280 do STF. Sobre o tema:
     “GRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICACÃO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. LEI ESTADUAL 10.460/88. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação aos proventos do ora Agravado da gratificação de maior valor que tenha percebido até a promulgação da EC 20/98, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação local aplicável à espécie (Lei Estadual 10.460/88). Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, §11, do CPC (Súmula 512 do STF). (ARE 1107684 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2018)
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO. LEI ESTADUAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Inviável o recurso extraordinário quando sua apreciação demanda reexame, por esta Corte, da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1205208 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.05.2020).
    Ressalto, outrossim, que a jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação do princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Aplicável à espécie, portanto, a Súmula 636 do STF:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.”
    Ante o exposto, nego provimento, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC, e art. 21, § 1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente